Tribunal: STF
Processo: RE 1308219
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 45) contra acórdão (eDoc 44, fls. 11-14) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    REEXAME DO AGRAVO INTERNO. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de revisão de benefício previdenciário. Rioprevidência. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os apelos interpostos, mantida quando do julgamento do agravo interno. Pleito de revisão do valor ao equivalente à totalidade dos proventos do servidor, até o limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente, caso exista. Pensionista que faz jus à paridade com os servidores em atividade. Aplicação do 40, § 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Direito à pensão correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos do falecido, se vivo fosse, que não se traduz em direito à integralidade. Determinado o reexame da questão, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em vista de aparente divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema nº 396, cujo mérito foi decidido no julgamento do RE nº 603.580/RJ, firmando-se a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)”. Caso concreto que diz respeito a ex-servidor estadual, falecido após a entrada em vigor da EC 41/2003. Benefício de pensão por morte que deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do STJ. Servidor que se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Ausência de divergência entre o aresto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação que não se exerce. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter ter aquiescido com a incidência das benesses da integralidade e da paridade à pensão por morte percebida pela parte recorrida.



    Afirma, nesse contexto, que “não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no § 7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei” (eDoc 45, fl. 14).



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para o fim de reformar o acórdão e, assim, afastar a integralidade e a paridade do benefício previdenciário.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, em relação à integralidade, observo que, tanto a sentença do juízo de primeiro grau (eDoc 3) como os acórdãos do TJRJ (eDoc 9 e eDoc 44), não deferiram essa vantagem à pensão por morte, pois houve limitação do cálculo dos proventos ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite. Assim, carece o recorrente de interesse recursal no ponto. 



    Quanto à paridade, tenho que o apelo excepcional não merece admissão, porquanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se baseou nos fatos e nas provas para declarar terem sido cumpridos os requisitos indicados no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 para o deferimento do direito de reajuste paritário ao benefício, consoante se observa do seguinte trecho do voto (eDoc 44, fl. 14):



    11. Contudo, por força da EC nº 47/2005, assegurou-se ao pensionista a paridade, ainda que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido depois de 31/12/2003, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos de seu artigo 3º: (i) 35 anos de contribuição; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; (iii) 15 anos de carreira; e, (iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 



    12. Do conjunto probatório, em especial a DAP constante do índice 17, verifica-se que o servidor falecido se enquadra na regra de transição ínsita ao artigo supramencionado, motivo pelo qual a pensão recebida pela autora deve atender ao critério da paridade com os servidores da ativa, direito esse reconhecido no julgado.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.383.919 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa segue adiante transcrita em seu início:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente